Tribunal: TJES
Processo: 0012335-48.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adidos, Agregados e Adjuntos
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012335-48.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIVALDO GONCALVES DA SENA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO DE UM RECURSO E
DESPROVIMENTO DO OUTRO.

1. - Quanto aos embargos de JOSIVALDO GONÇALVES DA SENA: As teses relativas à necessidade de perícia médica e instauração de incidente de insanidade mental não foram submetidas ao juízo na apelação, caracterizando inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração. Acolhimento da preliminar suscitada pelo órgão ministerial.

2. - Quanto aos embargos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM: A questão da prescrição foi expressa e minuciosamente examinada no acórdão embargado, inclusive com voto divergente. Os embargos visam à rediscussão do mérito e à reforma do julgado, finalidade para a qual não se prestam, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. - Embargos de Declaração opostos por JOSIVALDO GONÇALVES DA SENA não conhecidos. Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração opostos por JOSIVALDO GONÇALVES DA SENA e conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
JOSIVALDO GONÇALVES DA SENA,
representado pela curadora, Andreia Gomes Rodrigues da Sena
em face do v. acórdão de id. 11399968, que, por maioria de votos, afastou a prejudicial de mérito, com aplicação do art. 1.013, §4º do CPC e à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso proposto por eles em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SER
VIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

Nas razões do recurso (id. 11765633) alegou que há omissão no acórdão sobre (i) o descumprimento por parte do gestor público da norma capitulada no art. 16 da lei 3.206/78 e via de consequência o previsto no CPPM (Código de Processo Penal Militar) especialmente nos artigos 156º, 159º, 161º do referido diploma legal, que são normas atinentes a necessidade de perícia médica para aferir a capacidade mental do embargante; (ii) que o apelante já se encontrava reformado por ser portador de alienação mental e já se encontrava reformado por avaliação da Junta Médica de Saúde da Corporação a que servia, sendo razoável e proporcional à efetivação de sua reforma; (iii) o incidente de insanidade era medida imposta pela legislação e não foi produzido pela comissão processante.

Contrarrazões no id.11855893.

Também foram opostos embargos de declaração pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SER
VIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
que alegou nas razões do recurso (id 11855892), em síntese, a omissão quanto a prescrição da pretensão o art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932.

Contrarrazões nos id. 11855893 e 13398331.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela existência de inovação recursal dos embargos opostos por Josivaldo Gomes da Sena, quanto a tese de que o acórdão deixou de analisar normas específicas aplicáveis ao procedimento administrativo disciplinar militar, notadamente aquelas que disporiam sobre a necessidade de perícia médica para aferir a capacidade mental do embargante e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos.

Por meio do despacho de id. 13598075 determinei a intimação de Josivaldo para manifestar sobre a aparente inovação recursal, o que foi atendido no id. 13638098.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PAUTA VIRTUAL - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0012335-48.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIVALDO GONCALVES DA SENA, ANDREIA GOMES RODRIGUES DA SENA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
JOSIVALDO GONÇALVES DA SENA

Sustenta o órgão ministerial que o Embargante inova ao alegar, somente nesta sede recursal, que o v. acórdão embargado teria se omitido na análise de normas específicas aplicáveis ao procedimento administrativo disciplinar militar, notadamente aquelas que disporiam sobre a imprescindibilidade de perícia médica para aferir sua capacidade mental.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que há inovação recursal quando a “matéria somente é ventilada nos embargos de declaração” (REsp n. 2.179.978/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.). No mesmo sentido: “O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que mesmo matérias de ordem pública não podem ser suscitadas pela primeira vez em embargos de declaração, sob pena de configurar inovação recursal, vedada pelo art. 1.022 do CPC (AgInt no REsp n. 1.820.993/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Dito isso, observo que o embargante alega, em síntese, omissão no julgado quanto aos seguintes pontos:

(i) o descumprimento por parte do gestor público da norma capitulada no art. 16 da lei 3.206/78 e via de consequência o previsto no CPPM (Código de Processo Penal Militar) especialmente nos artigos 156º, 159º, 161º do referido diploma legal, que são normas atinentes a necessidade de perícia médica para aferir a capacidade mental do embargante;

(ii) que o apelante já se encontrava reformado por ser portador de alienação mental e já se encontrava reformado por avaliação da Junta Médica de Saúde da Corporação a que servia, sendo razoável e proporcional à efetivação de sua reforma;

(iii) o incidente de insanidade era medida imposta pela legislação e não foi produzido pela comissão processante.

Entretanto, da análise do recurso de apelação interposto pelo embargante (fls. 277-285), constata-se que suas razões se limitaram a sustentar: a) a não fluência do prazo prescricional contra incapazes; b) a aplicação do prazo decenal para revisão de atos de concessão de aposentadoria; e c) no mérito, a nulidade do ato administrativo que ensejou sua demissão e a cassação de sua aposentadoria, por vícios procedimentais (alegação genérica).

Dessa forma, as teses ora aduzidas nos embargos declaratórios, relativas à necessidade de perícia médica e à instauração de incidente de insanidade mental, não foram previamente submetidas a este juízo na apelação, configurando nítida inovação recursal, prática processualmente vedada.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

O embargante, em suas razões recursais (id 11855892), alega, em síntese, omissão do v. acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão, à luz do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Inicialmente, cumpre destacar que a omissão, vício que autoriza a oposição de embargos declaratórios, configura-se pela “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1590-1592).

Da análise dos autos, constata-se que o v. acórdão embargado não padece da omissão apontada. Ao contrário, a questão prejudicial de mérito referente à prescrição foi expressa e minuciosamente examinada por esta Câmara Julgadora, tendo sido, inclusive, objeto de fundamentado voto divergente e, ao final, decidida por maioria.

Destarte, evidencia-se o nítido propósito do Embargante de, por meio dos presentes aclaratórios, obter a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta a via eleita, restrita às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, o recurso não deve ser provido.

3) DISPOSITIVO

Pelos motivos expostos, acolho a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSIVALDO GONÇALVES DA SENA
e, por outro lado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração do

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)